Tribunal: TJSP
Processo: 1009321-44.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Rescisão de contrato c.c. restituição de valores. Compra e venda de veículo automotor. Adulteração da numeração do chassi e motor constatadas pela polícia científica. Apreensão do bem pela autoridade administrativa, contatando-se a origem criminosa, com posterior encaminhamento à seguradora. Dever do alienante em resguardar o comprador dos riscos da evicção, ainda que não tivesse

Ementa:
Apelação. Rescisão de contrato c.c. restituição de valores. Compra e venda de veículo automotor. Adulteração da numeração do chassi e motor constatadas pela polícia científica. Apreensão do bem pela autoridade administrativa, contatando-se a origem criminosa, com posterior encaminhamento à seguradora. Dever do alienante em resguardar o comprador dos riscos da evicção, ainda que não tivesse ciência sobre a origem ilícita. Art. 447 do CC. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença extra petita. Ocorrência. Condenação que deve se limitar aos pedidos elencados na inicial. Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000564638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009321-44.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante FILLIPE
BARBOZA SILVA, são apelados ADRIANO JESUS DE SOUZA e ALMEIDA &
TORRES ANALISES AUTOMOTIVAS LTDA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020
WALTER EXNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009321-44.2017.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 2/6
Apelação no 1009321-44.2017.8.26.0132.
Apelante: Fillipe Barboza Silva.
Apelados: Adriano Jesus de Souza e Almeida & Torres Analises
Automotivas Ltda.
Ação: Rescisão c.c. restituição de valores.
Comarca: Catanduva 2a Vara Cível.
Juiz prolator: Maria Clara Schmidt de Freitas.
Voto n° 28.011
Apelação. Rescisão de contrato c.c. restituição de
valores. Compra e venda de veículo automotor.
Adulteração
da
numeração
do
chassi
e
motor
constatadas pela polícia científica. Apreensão do bem
pela autoridade administrativa, contatando-se a origem
criminosa,
com
posterior
encaminhamento
à
seguradora. Dever do alienante em resguardar o
comprador dos riscos da evicção, ainda que não
tivesse ciência sobre a origem ilícita. Art. 447 do CC.
Precedentes deste E. Tribunal. Sentença extra petita.
Ocorrência. Condenação que deve se limitar aos
pedidos elencados na inicial. Recurso parcialmente
provido, com observação.
Vistos,
Trata-se de ação de rescisão contratual
c.c. restituição de valores ajuizada por Adriano Jesus de
Souza em face de Fillipe Barboza Silva e Almeida & Torres
Analises Automotivas Ltda. que a r. sentença de fls. 344/356
c.c. 375/376, de relatório adotado, julgou parcialmente
procedente para condenar o vendedor ao pagamento de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009321-44.2017.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 3/6
47.000,00, com correção monetária desde junho de 2017
(fls. 204/206), além das parcelas do consórcio junto ao
Banco Bradesco em nome do autor (fls. 36/37).
Inconformado, recorre o réu alegando,
em síntese, que a sentença é extra petita, porquanto destoa
dos pedidos iniciais, sendo impossível responsabilizar o ora
apelante por negócio jurídico celebrado entre o autor e
terceiro. Sustenta a responsabilidade exclusiva do Estado
pelas empresas de vistoria que não identificam a
adulteração do veículo.
O recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Narra a inicial que, em 18.10.2016, o
autor adquiriu o veículo Toyota Corolla, ano 2014, placas
FTN 6264, pelo preço de R$ 66.000,00, do réu Fillipe, com
posterior revenda do bem, em 26.05.2017, ao terceiro
Ernesto Alves Teixeira Netto. Ocorre que o veículo foi
apreendido pela autoridade policial, visto tratar-se de
produto de ilícito criminal, bem como que, após aplicação de
técnicas próprias, tratamento físico-químicos adequado e
auxílio da concessionária Toyota, constatou-se que os
caracteres do chassi e do motor “são oriundos de uma
marcação não original”, sendo o veículo destinado à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009321-44.2017.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 4/6
seguradora da vítima do roubo. Assim, o autor realizou
acordo com a pessoa para quem vendeu o veículo,
retornando à situação preexistente, mas o réu se nega a
restituir o valor pago na primeira compra.
Inicialmente,
anoto
não
haver
possibilidade de se responsabilizar a segunda requerida,
empresa de vistoria, pelos prejuízos pleiteados na inicial,
visto que, conforme acima apontado, o autor adquiriu o
veículo em outubro de 2016, mediante vistoria veicular
apresentada pelo comprador, realizada por outra empresa,
“Nihodin Vistoria Veicular Ltda.” (fls. 28) e somente “após a
aquisição, o autor realizou nova vistoria junto” à ora
requerida
(fls.
02

grifo
nosso),
pautando
sua
responsabilidade pela vistoria juntada no laudo técnico
encartado no inquérito policial (fls. 06 c.c. 119/120).
Assim, constata-se que a aquisição do
veículo foi concretizada com base em vistoria realizada por
outra empresa, antes mesmo do laudo elaborado pela ora
corré em junho de 2017 (fls. 30/40), inexistindo qualquer
nexo de causalidade com os prejuízos decorrentes da
compra do automóvel adulterado.
Melhor sorte não assiste ao apelante
quanto à sua própria responsabilidade, porquanto, nos
termos do art. 447 do CC “nos contratos onerosos, o
alienante responde pela evicção”, mesmo que não tenha
ciência dos fatos que a determinaram, conforme já decidiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009321-44.2017.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 5/6
este E. Tribunal em casos análogos:
“Evicção. Apreensão de veículo pela
autoridade administrativa em razão de adulteração na
numeração do chassi e motor. Contrato de compra e venda
que impõe ao alienante o dever de resguardar o comprador
dos riscos da evicção, independentemente do conhecimento
sobre
a
adulteração.
Desfazimento
do
negócio
com
restituição do preço. Ação procedente. Recurso desprovido.
(Apelação no 0004471-44.2009.8.26.0196, 36a Câmara de
Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Pedro Baccarat, DJ:
26/04/2012).
APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA

Compra e venda de bem móvel
Empresa autora que
adquiriu do requerido Fábio veículo importado, tendo sido a
vistoria para transferência efetivada pela corré Martins &
Gomes Posterior apreensão do bem pela Polícia Civil por
apuração de que o carro entrou no Brasil de forma ilegal
Constatação pela Polícia Técnico-Científica de que a
numeração
do
chassi
foi
adulterada

Sentença
de
procedência
Apelo do réu Fábio
EVICÇÃO
Alienante
que deve resguardar a adquirente quanto à higidez da
compra e venda Restituição do preço pago que se impõe
Manutenção da sentença neste aspecto DANO MORAL
Não configuração Ausente prova de que a boa fama e a
imagem da autora foram maculadas em razão do problema
na numeração do chassi
Bem que permaneceu com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009321-44.2017.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 6/6
demandante por mais de sete meses após a compra Não
demonstração de que o automóvel permaneceu consigo
apenas em virtude da adulteração do chassi, sendo que da
leitura da inicial se infere que só houve a descoberta do
problema com o comparecimento dos policiais ao seu
estabelecimento Redistribuição dos ônus sucumbenciais
Recurso parcialmente provido” (Apelação Cível 0004104-
92.2012.8.26.0526; Relator: Hugo Crepaldi; 25a Câmara de
Direito Privado; j. 25/07/2019 grifo nosso).
Por
fim,
conquanto
brilhantemente
fundamentada, verifica-se que a r. sentença é extra petita,
ao impor ao réu indenizações diversas daquelas pleiteadas
na exordial (fls. 12), devendo a condenação limitar-se à
restituição do valor pago pelo veículo quando da sua
aquisição (R$ 66.000,00), com correção monetária desde o
desembolso e juros de mora da citação, mantida a
sucumbência recíproca reconhecida em primeira instância,
assim como os porcentuais fixados a título de honorários
advocatícios,
porquanto
remuneram
condignamente
o
trabalho desempenhado pelos advogados das partes.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, com observação.
WALTER EXNER
Relator